Tribunal: TJBA
Processo: 0505239-17.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505239-17.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA CINTIA SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

APELADO: NUNES & GROSSI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONEL WALLAU NORONHA, LUCIANA MAHFUZ DA CRUZ, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA DE COPARTICIPAÇÃO NÃO PREVISTA DE FORMA CLARA E EXPRESSA NO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por NICOLE SOUZA DA SILVA e ANDREIA CINTIA SANTOS SOUZA contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência, proposta em face das operadoras e administradoras de plano de saúde. As Apelantes alegaram terem contratado plano com valor fixo mensal, sem coparticipação, sendo surpreendidas, quase um ano após a contratação, com cobranças expressivas e reiteradas a esse título. A sentença considerou lícita a cobrança, reconhecendo validade de suposto aditivo contratual.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de coparticipação sem a devida informação clara e destacada no momento da contratação, bem como à existência de danos materiais e morais em decorrência da conduta abusiva das rés.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é tipicamente de consumo, devendo ser interpretada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara, precisa e ostensiva ao fornecedor de serviço, especialmente quanto a cláusulas que impliquem ônus financeiro ao consumidor.

A proposta de adesão revela escolha expressa das Apelantes por plano sem coparticipação. Os documentos juntados pelas Apeladas são ambíguos e incapazes de demonstrar inequívoca ciência e anuência das autoras quanto à alteração contratual, o que configura violação à boa-fé objetiva.

A cobrança repentina e significativa de coparticipação em plano previamente contratado como pré-pago caracteriza alteração unilateral indevida do contrato e prática abusiva.

Reconhecida a ilicitude da cobrança, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da má-fé objetiva verificada na conduta das rés.

Os impactos emocionais e financeiros decorrentes da cobrança abusiva, especialmente diante da condição de saúde delicada de uma das Apelantes, em tratamento contra câncer, ultrapassam o mero aborrecimento e justificam a reparação por danos morais.

A indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 para cada Apelante, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada para reparar o dano e inibir práticas semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. É nula a cobrança de coparticipação em plano de saúde coletivo por adesão quando não houver cláusula contratual expressa, clara e destacada nesse sentido. 2. A ausência de informação adequada caracteriza prática abusiva e gera direito à devolução em dobro do valor pago. 3. A cobrança indevida em contexto de serviço essencial, como saúde, pode ensejar indenização por dano moral."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
de n.º
0505239-17.2017.8.05.0001
desta Capital, em que figuram como Apelantes e Apelados, respectivamente,
ANDREIA CINTIA SANTOS SOUZA
e OUTRA
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA